Tribunal: TJDFT
Processo: 0744212-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO INTRAMUROS. AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, sob fundamento de inexistência de prova de impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, portador de sequelas neurológicas decorrentes de traumatismo cranioencefálico e craniectomia, faz jus à prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117, II, da LEP, diante das alegações defensivas de incapacidade estrutural do sistema prisional para prover tratamento adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117, II, da Lei no 7.210/84 exige a demonstração inequívoca de que a doença grave do condenado é incompatível com o cumprimento da pena no regime prisional.
4. O Relatório Médico Oficial no 334/2025, elaborado pela UBS no 14 de São Sebastião, atesta ser possível o acompanhamento clínico do agravante no ambiente prisional, desde que observadas as condições operacionais da unidade, a disponibilidade de medicamentos e a realização de escoltas para consultas especializadas.
5. Os registros oficiais mencionados na decisão agravada revelam fornecimento regular de medicação controlada, entrega de insumos pela família e atendimentos contínuos na clínica médica, com acompanhamento neurológico agendado via SISREG.
6. As alegações de isoladas falhas assistenciais não se sobrepõem às informações colhidas nos sistemas oficiais e não demonstram impossibilidade absoluta de tratamento.
7. A anterior concessão de prisão domiciliar em 2020 não vincula decisões posteriores, especialmente diante da existência de novos elementos técnicos e reavaliação periódica própria da execução penal.
8. A prática de novos crimes, mesmo após as sequelas neurológicas, reforça que o apenado vem sendo manejado clinicamente no cárcere sem demonstração de agravamento incompatível com a manutenção da custódia.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 117, II.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes deste Tribunal mencionados na decisão agravada (não especificados no voto).